Tribunal: TJES
Processo: 5007053-23.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cirurgia
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007053-23.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: JOAO BARROS NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2538480).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece ser anulada, pois é genérica e houve cerceamento de defesa;
c)
que houve julgamento procedente sem acolhimento das provas;
d)
que houve indeferimento da liminar;
e)
que foi indeferido o pedido de necessidade de prova técnica;
f)
que a demanda exige conhecimento técnico;
g)
que a documentação médica juntada pelo recorrido não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, nem a urgência e excepcionalidade do atendimento;
h)
que o atendimento pleiteado busca uma melhora na qualidade de vida do paciente;
i)
que, somente quando houver situações excepcionais e estiver demonstrada a urgência do quadro clínico que é possível determinar judicialmente o atendimento imediato do usuário em detrimento da ordem cronológica de atendimento no SUS;
j)
que se trata de procedimento eletivo;
k)
que a determinação do Juízo
a quo
viola ordem cronológica e o direito dos demais cidadãos de acesso igualitário ao sistema público de saúde.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da sentença, não merece prosperar, pois: i)
a sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, consoante disposto no art. 489 do CPC/15
e restando presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes à decisão não há que se falar em nulidade, mesmo que a valoração das provas seja contrária a das partes
e ii) além do recorrente apresentar contestação, momento em que foi oportunizada a parte manifestar nos autos, o Núcleo de Assistência Técnica (NAT) possui natureza consultiva, de modo que sua manifestação não é imprescindível ao deslinde da demanda, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá fornecer o tratamento cirúrgico pleiteado pela parte recorrida.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida alegou a necessidade de tratamento cirúrgico de
Artroscopia no Joelho
, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse o aludido procedimento.

Depreende-se dos autos que o médico assistente além de informar que o recorrido está aguardando o procedimento cirúrgico desde 2018, a parte é portadora de quadro grave da doença que a acomete e houve piora com indicação de que a cirurgia seja feita o mais rápido possível (ID. 2538460).

Assim, ao revés do alegado pelo poder público, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o laudo médico mencionado, tenho que o médico assistente esclareceu a imprescindibilidade na realização da cirurgia,
indicando a urgência na sua realização.

Por conseguinte, considerando que a parte preencheu os requisitos necessários para comprovar a urgência da medida,
o Poder Público deve ser compelido a fornecer a cirurgia pleiteada.

E, como a saúde é constitucionalmente caracterizada como universal, as políticas públicas pertinentes e desenvolvidas pelos entes da federação devem ser observadas e consideradas perante as circunstâncias específicas de cada caso concreto.

Neste contexto, não se pode olvidar que em determinadas situações peculiares que a garantia constitucional seja afrontada com a negativa do tratamento, sendo imperioso resguardá-la, razão pela qual a
sentença merece ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida.

Sem custas processuais por força legal.

Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO
CIRÚRGICO. ARTROSCOPIA NO JOELHO.
JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS).
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.